Tribunal: TJMT
Processo: 0014683-34.2015.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014683-34.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.604.894/0001-82 (EMBARGANTE), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - CPF: 021.930.891-83 (ADVOGADO), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (EMBARGANTE), MARLI DE FATIMA PELISSARI - CPF: 229.484.061-53 (EMBARGADO), LUIS FELIPE MEDINA FERREIRA - CPF: 021.955.681-43 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO), JOEL BRANDAO MOLINA - CPF: 475.835.097-34 (EMBARGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL BRANDAO MOLINA - CPF: 475.835.097-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

CARLOS BARBOSA IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME opôs Embargos de Declaração em ID 248317697, alegando a existência de erro material e omissões no v. acórdão de ID 246474197, que desproveu o Recurso de Apelação interposto nos autos.

A Embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido apresentou erros materiais: (i) na contagem de prazo que considerou intempestiva contestação, e, (ii) da inexistência da relação de consumo no caso.

Sustentou existir vícios de omissões ao não abordar as teses de: (i) retenção de benfeitorias, (ii) do legal cancelamento de averbação em registro do imóvel, e (iii) quanto a prescrição aquisitiva da propriedade por usucapião.

Requer o saneamento do vício, para o fim de que seja apreciada e declarado a nulidade da prova testemunhal colhida, com a consequente anulação de todos os atos praticados a posterior.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, observa-se que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de erros materiais e omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...);

Primeiramente não se pode olvidar, de inicio, que a questão aqui se trata de relação de consumo, albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito e ordem pública e interesse social. A responsabilidade, no caso, se apresenta de forma objetiva, isto é, independentemente de culpa.

De outra banda temos o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, positivada a solidariedade entre as requeridas.

No caso em comento, baixando os fatos a realidade e a situação recíproca dos protagonistas do evento, tenho que, a despeito da alegações recursais de ilegitimidade passiva, mas vejo a participação da requerida/recorrente ativamente na nova negociação em matrícula do imóvel sub judice, vejo explicitamente em contraposição às suas alegações, do notório protagonismo da CARLOS BARBOSA IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA no ato negocial de compromisso de compra e venda do imóvel, sob registro em matricula, com a compra do bem sub judice junto a requerida/vendedora, EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – ME.

Deveras, tendo a empresa recorrente participado do ato de compra do lote, após cancelamento de averbação de contrato de compra e venda da autora/apelada, vejo sob a égide do CDC, princípio de responsabilidade objetiva, patente a sua legitimidade para residir no pólo passiva da demanda, dada a solidariedade prescrita no caso pela norma consumerista, a rigor do prescrito no ‘caput’, do citado diploma legal.

(...);

DA REVELIA DAS REQUERIDAS – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA.

Insatisfeita ainda, a apelante se insurge ante os fundamentos da sentença que decretou a revelia de ambas as requeridas, tendo a EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA. deixado transcorrer in albis prazo para apresentar defesa, e a recorrente, CARLOS BARBOSA IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA, devidamente citada em 20/04/2016 (ID 207471937), apresentou contestação nos autos em 07/06/2017.

Justa decisão de primeiro grau.

Isto se deve ao fato de que o art. 231 do CPC estipula, em seus vários incisos, diversas regras para a definição do termo inicial dos prazos processuais, traçando, dentre elas, uma específica, contida em seu inciso II, §1o, para as situações em que, havendo "vários réus", o prazo deverá correr a partir da juntada aos autos do último aviso de recebimento ou mandado citatório cumprido.

(...);

Neste importe, com a citação da requerida EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA. em 10/05/2017 – (fl. 60), última e posterior citação nos autos, tem-se assim o início da contagem do prazo para apresentação de contestação, por ambas as requeridas, no próximo dia útil da juntada da devida citação, no caso em 11/05/2017, com seu fim em 31/05/2017, logo, certificado nos autos às fls. 77, do protocolo da contestação da recorrente tão somente em 07/06/20117, escorreita a decisão que decretou sua revelia por notória intempestividade da contestação.

(...);

Constata-se dos referidos documentos dos autos, que as requeridas 1a e 2a, em inobstante a comprovação do pagamento de todas as parcelas do compromisso pactuado, alienou novamente o imóvel sub judice, o que justifica o pedido de rescisão do contrato visando à restituição dos valores pagos, formulado pelos autores.

Deve ser visto que do ponto de vista jurídico, sob todos os prismas, apesar da BOA FÉ SE PRESUMIR, no caso em apreço, quando da compra realizada entre a 1a requerida e apelante CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, JÁ CONSTAVA EM MATRICULA alusão por registro de que, anteriormente, este imóvel tinha sido transacionado pela empreendedora vendedora (1a requerida) em venda à autora da demanda.

Porém como se detém do registro em matricula do imóvel, foi o representante da empresa Barbosa e Ramos Ltda. – Carlos Roberto Barbosa, também sócio da 2a requerida, o motivador ao inadvertido cancelamento do registro, que a toda evidência, restou por macular a participação no negócio da empresa CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME sob a condição de boa-fé.

(...);

Impõe-se, destarte, a desconstituição do segundo contrato, em ato simulado, celebrado entre a vendedora EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – ME e compradora CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, por ser o objeto impossível (art. 166, inc. II do Código Civil), haja vista que ninguém poderá alienar um bem que não lhe pertença, subsistindo desta consequência a avença celebrada primeiramente pelos autores.

Assim, não vislumbro a existência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Lembrando-se que no caso, a embargante a teor da apresentação intempestiva de sua contestação, foi lhe decretada revel.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024